Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011517-05.2025.8.11.0041
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
APELADA: LOURDES RIBAS DOS SANTOS BIGIO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DISTINGUISHING – TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL IN RE IPSA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé ou intenção deliberada de prejudicar, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 676.608/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011517-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), LOURDES RIBAS DOS SANTOS BIGIO - CPF: 797.760.518-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
–
DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RESTITUIÇÃO
EM DOBRO

–

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé ou intenção deliberada de prejudicar, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à
boa-fé objetiva
. Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
EAREsp no 676.608/RS
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011517-05.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADA:

LOURDES RIBAS DOS SANTOS BIGIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra sentença proferida pelo
MMa Juíza
de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização de Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência
,
ajuizada por
LOURDES RIBAS DOS SANTOS BIGIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“a) DECLARO a inexistência e a nulidade dos contratos de cartão de créditos consignados no 52-2515965/23 e no 53-2515966/23, objeto desta lide; b) CONDENO o requerido a cessar, definitivamente, todo e qualquer desconto no benefício previdenciário da autora referente aos contratos declarados nulos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a contar da intimação desta sentença; c) CONDENO o requerido a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário referentes aos contratos no 52-2515965/23 e no 53-2515966/23, desde o início (outubro de 2023) até a efetiva cessação dos descontos, autorizada a compensação com o valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), atualizado monetariamente pelo INPC desde 19/09/2023. A dobra incidirá sobre o saldo resultante após a compensação simples. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405, CC). O montante devido será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético; d) CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC). 39. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do CPC)”
(sic).

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a validade e a regularidade das contratações, asseverando que os negócios jurídicos foram celebrados por meio digital seguro, com utilização de assinatura eletrônica via biometria facial (selfie), geolocalização e metadados que confirmam a manifestação de vontade da autora.

Argumenta que a legislação brasileira e as normativas do INSS reconhecem a validade de tais procedimentos tecnológicos, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, uma vez que o dever de informação foi cumprido e os valores dos saques foram efetivamente creditados na conta da consumidora.

Defende a inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano e apontando a ausência de prova de abalo à honra ou dignidade da apelada, ressaltando o lapso temporal entre os descontos e o ajuizamento da ação. Por fim, insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé e exercício regular de direito, pugnando pela reforma total do julgado. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a determinação de restituição na forma simples (id. 359834916).

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 343087406).

A apelada apresentou contrarrazões por intermédio da Defensoria Pública, defendendo a manutenção integral da sentença ao argumento de que a biometria facial isolada não constitui prova absoluta de consentimento, especialmente diante da vulnerabilidade da idosa e da narrativa de fraude por "engenharia social".

Sustenta a responsabilidade objetiva do banco por falha de segurança, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

Reitera a ocorrência de danos morais
in re ipsa,
dado o caráter alimentar da verba descontada, e invoca a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Quanto à repetição do indébito, afirma que a dobra legal é cabível diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de dolo. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (id. 359834922).

Preparo recolhido regularmente no Id. 359834916.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cumpre, inicialmente, afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque,
no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Feito este registro e já adentrando ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado pela apelada, bem como à existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados e, por conseguinte, à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Logo, a matéria insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

No caso concreto, a parte autora/apelada nega a contratação do empréstimo, sustentando ter sido
vítima de fraude
, assertiva que encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a alegar a regularidade da contratação, mediante termo de adesão-protocolo de assinatura, desacompanhada de comprovação idônea e inequívoca de anuência da consumidora.

Com efeito, a simples apresentação de contrato desacompanhado de elementos seguros de validação — tais como gravação de voz, trilha de auditoria, geolocalização ou outros meios idôneos capazes de atestar a higidez da contratação — mostra-se insuficiente para afastar a alegação de fraude, sobretudo em se tratando de consumidora hipossuficiente.

Tal fato é corroborado pelos comprovantes de transferência anexados, que demonstram que o valor indevidamente recebido foi transferido à corré Central Cartões, empresa que, segundo a autora, se apresentou como intermediadora do cancelamento.

A despeito dessa devolução, os descontos em seu benefício previdenciário continuaram sendo realizados mensalmente, o que demonstra que o empréstimo permaneceu ativo, sem qualquer anulação ou estorno efetivo.

Esses elementos reforçam a tese de que a autora foi vítima de fraude complexa, na qual terceiros, se passando por representantes da instituição financeira, utilizaram indevidamente seus dados pessoais para contratar o empréstimo.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de
fortuito interno
, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE ELETRÔNICA
(“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor. A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral in re ipsa, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014290320238110032, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10377856720238110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

“CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

A falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza não só pelo vazamento de dados sigilosos dos correntistas, como também diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações que fogem do perfil do consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada procedente, o proveito econômico obtido abrange o valor declarado inexigível mais o valor indenizatório da condenação, que servirá de base para a incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios.”
(N.U 1031029-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Quanto à repetição do indébito, o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou que a repetição em dobro do indébito independe de má-fé, fundamentando-se no descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

“[...]A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”.
(STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020)

Todavia, em observância à segurança jurídica, a Corte Superior operou a modulação dos efeitos do referido julgado, estabelecendo o dia
30 de março de 2021
(data da publicação do acórdão paradigma) como marco temporal divisório.

Pela análise dos autos, verifico que os descontos tiveram início no ano 2023. Dessa maneira, deverão ser restituídos em dobro os valores descontados.

Portanto, inexistindo demonstração de erro escusável, a manutenção da sentença no ponto em que determinou a
repetição do indébito em dobro
é medida que se impõe, servindo não apenas como reparação à consumidora, mas como necessário
desestímulo à reiteração
de práticas abusivas.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO ADULTERADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.
A parte autora alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado no 809131397, vinculado a descontos mensais de R$ 163,43 iniciados em setembro de 2017, e postulou a nulidade da contratação, a repetição do indébito e a reparação moral.
A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, arguiu prescrição trienal e requereu, subsidiariamente, compensação ou devolução de valores supostamente disponibilizados. Após perícia grafotécnica, o juízo de origem concluiu pela adulteração do contrato e afastou a comprovação de repasse efetivo de numerário à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação que fundamentou os descontos realizados em benefício previdenciário; (ii) saber se a alegação de fraude por terceiro afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviços; (iii) saber se são cabíveis a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se é possível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC às instituições financeiras.
O laudo pericial concluiu pela adulteração do contrato apresentado pela instituição financeira. Os documentos juntados não continham a página com assinatura e fotografia da parte autora. A prova técnica afasta a alegação de contratação regular.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual válida. Por isso, são ilegítimos os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.
A alegação de fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
O dano moral é devido. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, amparados em contrato adulterado, ultrapassam o mero dissabor. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porque os descontos decorreram de cobrança sem respaldo contratual válido e não houve demonstração de engano justificável.

Não cabe compensação ou devolução de valores alegadamente disponibilizados, pois não há prova segura de que o numerário ingressou na esfera patrimonial da parte autora. Registros unilaterais da instituição financeira não bastam para esse fim.
Mantém-se o critério de juros e correção monetária fixado na sentença, com observância da Lei no 14.905/2024, do art. 406, § 1o, do CC e do art. 389, p.u., do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É nulo o empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato e a perícia judicial aponta adulteração do documento apresentado.

2. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. São devidos dano moral e repetição em dobro quando há descontos indevidos em benefício previdenciário com base em contrato adulterado e sem prova de engano justificável.

4. É incabível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.”
(N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

No que concerne aos danos morais, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Isso porque a situação vivenciada pela autora, consistente na perda de valores, na frustração de legítima expectativa de segurança e na necessidade de mobilização para contenção do prejuízo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA –
GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX
, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO) –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA
– INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(N.U 1000617-15.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Ademais, conforme já assentado, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, revela-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do evento, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo.

De outro lado, quanto ao quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, observa-se que o valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer descompasso que justifique sua redução, sobretudo considerando a dupla função da indenização, compensatória e pedagógica.

A ordem de cessação dos descontos e a multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), são instrumentos necessários para garantir a eficácia da decisão judicial, e se mostra medida razoável e proporcional, de modo que a sentença se mostra escorreita.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, apreciando de forma coerente os elementos probatórios e aplicando corretamente o direito, razão pela qual não comporta qualquer reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e, por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026